Tribunal: TJES
Processo: 5036759-65.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036759-65.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: BETINA DE MORAIS COSTA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5036759-65.2023.8.08.0035
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA
RECORRIDO: BETINA DE MORAIS COSTA
RELATOR: DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.
JUIZ SENTENCIANTE: GRECIO NOGUEIRA GREGIO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE INTERMEDIADO POR PLATAFORMA DIGITAL (BUSER). AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DECORRENTE DE ALTERAÇÃO DE CLASSE DE POLTRONA, ATRASO POR PNEU FURADO E ALTERCAÇÃO ENTRE TERCEIRO E MOTORISTA QUE CULMINOU EM UM ATRASO TOTAL DE APROXIMADAMENTE 3 HORAS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA PLATAFORMA RECONHECIDA EM RAZÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO. NO MÉRITO, INCIDENTES NA VIAGEM DE IDA QUE CONFIGURAM MERO ABORRECIMENTO. PNEU FURADO CONSIDERADO INFORTÚNIO INERENTE À ATIVIDADE, E ALTERCAÇÃO ENTRE PASSAGEIRO E MOTORISTA CARACTERIZADA COMO FATO DE TERCEIRO. CANCELAMENTO DA PASSAGEM DE RETORNO REALIZADO POR OPÇÃO EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA, EM RAZÃO DE COMUNICAÇÃO DE ATRASO DE 15 MINUTOS,
4 DIAS ANTES DA VIAGEM
, SEGUIDO DE REEMBOLSO INTEGRAL E IMEDIATO PELA EMPRESA. INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL A SER RESSARCIDO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO APTO A ENSEJAR DANO MORAL INDENIZÁVEL. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de reclamação ajuizada por BETINA DE MORAIS COSTA em face de BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Em síntese, a parte autora alega ter adquirido passagens junto à requerida para ir de Vitória/ES até Belo Horizonte/MG. Desta aquisição a requerida alega ter passado por diversos transtornos o qual destaco: troca de leito de assento, confusão entre passageiro e motorista, pneu furado por duas vezes, sucessivos atrasos.

Diante destes transtornos, e da ausência de segurança, a recorrida optou por cancelar o retorno da volta com a recorrente, e retornou com empresa concorrente.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido da autora para:
a) Condenar a ré ao pagamento de R$ 479,80 por danos materiais;
b) Condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais;
c) As quantias serão corrigidas monetariamente e acrescidas de juros legais de 1% ao mês desde a data do evento danoso.
Sem custas judiciais e honorários advocatícios, por força do disposto no artigo 54 e 55 da Lei 9.099/95.

Irresignada com a sentença proferida no ID 13985477, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando pela sua ilegitimidade passiva por ter sido apenas a intermediária entre a consumidora e a empresa, não tendo ingerência sobre o serviço de transporte, alega ainda a inexistência de ato ilícito praticado posto que não é empresa de transporte, fazendo apenas a intermediação entre usuários e empresas parceiras.

Argumenta ainda que as alterações foram comunicadas com antecedência e foram efetuados compensações financeiras reembolsando a requerente, alegou ainda que todos os transtornos ocorridos, ocorreram por culpa do contratado. Subsidiariamente, em caso de condenação solicitou pela diminuição do quantum.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

A relação jurídica em tela é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor. A recorrente, ainda que atue como plataforma de intermediação, integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente perante o consumidor por falhas na prestação do serviço, razão pela qual rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

No mérito, contudo, a análise dos fatos e provas constantes nos autos conduz a uma conclusão diversa daquela alcançada pelo juízo de origem. A controvérsia cinge-se a verificar se os eventos narrados configuram falha na prestação do serviço que ultrapasse o mero aborrecimento e enseje o dever de indenizar por danos morais e materiais.

Quanto à viagem de ida
, embora tenham ocorrido diversos percalços, estes, analisados em conjunto, não configuram ato ilícito passível de indenização por dano moral. A alteração da categoria da poltrona de "leito" para "semi-leito" foi comunicada
previamente
à passageira, e
a empresa prontamente efetuou a compensação financeira pela diferença de valor
.

O problema com o pneu furado, que ocasionou parte do atraso na partida, embora inconveniente, é inerente à atividade de transporte rodoviário. Trata-se de uma intercorrência que não expôs os passageiros a risco incomum.

No que tange à alegação de uma grande confusão entre outro passageiro e o motorista, que teria exigido a intervenção da Polícia Militar e causado um atraso de mais de 1h30min, tal fato, embora extremamente desagradável, caracteriza-se como fato de terceiro. A conduta de outro passageiro, ainda que impacte a viagem dos demais, não pode ser diretamente imputada como falha na prestação de serviço da transportadora, que foi obrigada a gerenciar a situação inesperada.

A soma destes eventos – a compensação pela mudança de assento, o atraso por pneu furado e a confusão gerada por terceiro – embora tenha resultado em uma experiência de viagem negativa e cansativa, se enquadra na esfera do mero aborrecimento ou dissabor, não sendo suficiente para caracterizar uma lesão a direitos da personalidade.

Quanto à viagem de retorno
, a situação é ainda mais clara. A recorrente comunicou à autora, com
antecedência de 4 dias
, a necessidade de
alteração no horário de partida em 15 minutos
e na classe da poltrona. Diante desta informação, a autora, por livre e espontânea vontade, optou por cancelar a passagem de volta.
O cancelamento foi uma decisão unilateral da consumidora.
A plataforma, por sua vez, cumpriu com sua obrigação, processando o cancelamento e
efetuando o estorno imediato dos valores pagos, conforme comprovado nos autos
.

Nesse contexto, a condenação ao pagamento de danos materiais se mostra equivocada. A autora não pode ser ressarcida pelo valor de uma nova passagem (R$ 202,00) que optou por comprar em outra companhia, uma vez que já havia sido integralmente reembolsada pelo trecho que cancelou. Tal condenação configuraria enriquecimento sem causa, pois permitiria que a autora viajasse de graça, o que é vedado pelo nosso ordenamento.

Por fim, não se vislumbra a ocorrência de dano moral. Os dissabores da viagem de ida configuram mero aborrecimento e, quanto ao retorno, não houve falha, mas sim um cancelamento solicitado pela própria consumidora, seguido do devido e imediato reembolso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a r. sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Dr. Lucas Gregory Souza e Silva
JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)